Tribunal: TJSP
Processo: 1121031-68.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.34444).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1121031-68.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS
EUROPE LIMITED, é embargado FABIO JUNIOR NASCIMENTO SANTANA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1121031-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34444 - DVN
2
VOTO No
: 34444
EMB. DECL. No: 1121031-68.2017.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO 37a VARA CÍVEL
EMBTE
: ELECTRONIC ARTS LIMITED E
ELETRONIC ARTS NEDERLAND BV
EMBDO.
: FABIO JUNIOR NASCIMENTO SANTANA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.” (v.34444).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por ELECTRONIC ARTS LIMITED e ELETRONIC ARTS
NEDERLAND BV em face do acórdão de fls. 2214/2222, cuja
ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
USO
INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória
intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de
imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recurso
interposto pelas rés contra a sentença de parcial procedência do
pedido, que as condenou ao pagamento de indenização arbitrada
em R$ 65.000,00 (R$ 5.000,00 por cada edição de jogo
eletrônico).
PRELIMINARES.
Prescrição.
Pretensão
indenizatória regida na forma do art. 206, §3o, V, do Código
Civil. Violação aos direitos de imagem persiste no tempo, não se
esgotando no lançamento de cada edição. MÉRITO. Não
aplicação do instituto da supressio, não caracterizada situação
fática que admita sua incidência. Utilização indevida de imagem
comprovada, inclusive em relação à edição do ano de 2013.
Celebração de contratos com terceiros que não eximem as rés de
responsabilidade. Não comprovação de que o jogador autorizou o
uso de sua imagem ou efetuou qualquer tipo de cessão de direitos
a terceiros. Dano moral presumido. Súmula 403 do STJ. Valor da
indenização arbitrado em montante razoável. Juros de mora que
fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Arbitramento
em montante inferior que não implica sucumbência parcial.
Súmula 326 do STJ. Sentença confirmada. Honorários majorados.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS."(v. 34044).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1121031-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34444 - DVN
3
Os embargos de declaração são opostos
para sanar omissão quando ao termo inicial do prazo
prescricional, bem como omissão e contradição quanto à ausência
de demonstração sobre a imagem no ano de 2013, omissão
quanto à contratos com às associações regionais, também foi
omisso quanto à quantificação do dano. Manifesta ainda
contrariedade à fixação dos ônus da sucumbência, terma inicial
dos juros e a necessidade de prequestionamento (fls. 1/23
incidente 50000).
Recurso tempestivo. Houve oposição ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas
no art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1121031-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34444 - DVN
4
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que
o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que
são objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas
de experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código
de Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada
pelo julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão fática a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do
julgador sobre a norma jurídica aplicável ao caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1121031-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34444 - DVN
5
Quanto à contradição, oportuno trazer-se
à
colação
ensinamento
do
Desembargador
ANTONIO
VILENILSON, num precedente deste E. Tribunal de Justiça, que
bem analisou o tema:
“(...) A contradição que autoriza embargos de declaração é, sabem-
no quase todos, a contradição interna, isto é, aquela contradição
entre proposições do próprio julgado. Contradição externa, entre o
julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o
julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou
privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios. A
contradição que dá azo a tais embargos deve residir no próprio
julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo" (Alcides de Mendonça
Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro, 1986,
pág. 170). No caso, a contradição de que se queixam os embargos
não é interna.” (Embargos de declaração, no 382.062-4/6-01,
02/08/05).
A parte embargante alega que há
contradição, contudo, não evidencia contradição interna, mas
contradição com o quanto decidido e sua pretensão, o que não
enseja acolhimento de declaratórios.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado. As
matérias alegadas foram expressamente analisadas no acórdão,
não se verificando a necessidade de reprodução nestes
declaratórios, haja vista o que constou às fls. 2215/2222.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “Ora, o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais
situações, faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a
consequente abertura das vias superiores para discussão do
mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos infringentes
(...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1121031-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34444 - DVN
6
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator